Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À PENHORA VIA RENAJUD. COMPROVAÇÃO. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO EMBARGADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.452.840/SP. TEMA 852 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os comunicados de venda dos veículos a terceiro foram recebidos pelo Detran/DF no dia 5/7/2016. Já a penhora vinculada aos autos de origem foi realizada em 8/8/2023, conforme determinação do Juízo de origem. Logo, observa-se que a constrição se deu em momento posterior à aquisição dos veículos pelo apelado.
2. Quando da aquisição dos veículos pelo apelado, não existia qualquer anotação nos registros do Detran/DF quanto à existência de eventual restrição à venda ou ônus incidente sobre os bens, de tal sorte que a boa-fé do adquirente deve ser presumida. No mais, incumbe ao apelante o ônus de demonstrar a má-fé do adquirente dos veículos, nos termos do verbete sumular n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, o que no presente caso, como visto, não se evidenciou.
3. Os honorários de sucumbência, enquanto matéria de ordem pública, podem ser revistos a qualquer tempo e de ofício sem que isso configure violação ao princípio da non reformatio in pejus. Precedente.
4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 872): (...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. (...) (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
5. Se o embargado, mesmo após tomar ciência da alienação do veículo em momento anterior à restrição judicial, insiste em impugnar os embargos na tentativa de manter a restrição, impõe-se a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência.
6. Recurso conhecido e desprovido.